Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE TLP. ANTIGO PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar: “a decisão de id. 230504246 e julgar PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para declarar a ilegitimidade do débito protestado em nome do autor quanto ao imóvel situado no SHIN CA 02, BLOCO D lote D sala 430, Lago Norte/DF, devendo qualquer pendência ainda existente ser devidamente baixada, sob pena de multa a ser estipulada por este Juízo, e condeno o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais”.
3. O presente recurso insurge-se tão somente contra o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72432181
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar se o valor fixado, a título de danos morais, é razoável e proporcional.
IV. Razão de Decidir
6. Segundo o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e está baseada no risco administrativo, afastando-se a responsabilidade somente na ocorrência de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima. No presente caso, verifica-se não ter havido nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade, uma vez que o recorrido comprovou a alteração cadastral de titularidade junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ID 72431349 e o próprio recorrente informa, na contestação, a posterior exclusão da cobrança indevida pela Secretaria de Estado de Fazenda.
7. Evidenciada, portanto, a indevida inscrição do nome do recorrido nos cadastros de dívida ativa, exsurge para o Distrito Federal o dever de indenizar pelo abalo moral ocasionado. É sabido que o dano moral decorrente de inscrição em dívida ativa tem natureza in re ipsa, de modo que dispensa a comprovação do abalo psíquico ou da ofensa à imagem, que são presumidos. Nesse sentido: Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Quanto ao pleito de redução do valor da condenação, convém relembrar que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
9. O recorrido teve seu nome inscritos indevidamente na dívida ativa, tendo que despender tempo e recurso, primeiro perante o Distrito Federal/Secretaria da Fazenda, sendo encaminhado para a PGDF e esta informando que o problema precisaria ser resolvido para Secretaria de Fazenda, ou seja, um órgão encaminhando para outro. Até o ajuizamento da presente ação, sem falar no constrangimento decorrente da inscrição de seu nome em dívida ativa, que gerou, inclusive, obstáculo a uma linha de crédito bancário, ID 72431348.
10. Observa-se que, de fato, o erro foi corrigido administrativamente, em novembro de 2024, ID 72432168, mas, considerando as peculiaridades do caso concreto e para manter a coerência com os demais julgamentos aplicados a casos similares de inscrição indevida em dívida ativa, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenizar os transtornos e constrangimentos relatados pelo recorrido.
11. Assim, no que tange ao pleito de redução do valor fixado pelo Juízo de origem no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não restou demonstrada ausência de razoabilidade na fixação. Outrossim, o valor é compatível com jurisprudência deste e. Tribunal.
12. Nesse sentido: Acórdão 1988204, 0767065-14.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1985478, 0749789-67.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025; e Acórdão 1983010, 0753225-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 37, § 6o, da Constituição Federal

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1988204, 0767065-14.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025;
Acórdão 1985478, 0749789-67.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025; e
Acórdão 1983010, 0753225-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025